Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-51.2018.8.11.0020
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON MOURA BRITO - CPF: 028.811.691-71 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000379-51.2018.8.11.0020

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia

Recorrente:

WANDERSON MOURA BRITO

Recorrido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MOTOCICLETA FURTADA. COMUNICAÇÕES DO FURTO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NÃO COMETIDAS PELO PROPRIETÁRIO. DESPESAS DE DEPÓSITO E ESTADIA DO BEM. INDEVIDAS. BAIXA DEVIDA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA BAIXA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Wanderson moura Brito em face do DETRAN/MT. Em síntese, alega a parte requerente que sua motocicleta Honda CG 150 Titan ES, foi furtada no dia 28/04/2017, para provar o fato apresentou Boletim de Ocorrência. Aduz ainda que referida motocicleta foi recuperada em 04/05/2017. Esclarece que mesmo com a notificação ao DETRAN e o registro do furto através de boletim de ocorrências foi surpreendido com a cobrança de multa por direção perigosa praticada no dia 28/04/2017, no valor de R$ 2.934,70, durante o período em que o bem não estava em sua posse.

2.
Desse modo, requer a total procedência da ação com o fim de anular o débito decorrente da multa, além das despesas de estadia até a retirada do pátio da autarquia.

3.
No caso, o conjunto probatório dos autos corrobora as alegações da inicial acerca do furto da motocicleta em 28/04/2017, corroborando as informações do autor de que o veículo em questão se encontrava na posse de terceiro, contra o qual foi imputada a prática de furto do referido bem.

4.
Cometidas as infrações durante a pratica de delitos, os autos de infração não deveriam nem ter sido lavrados, o que, por si só, evidencia a nulidade da infração imputada ao autor que, após ser vitima de furto, não poderia ser penalizado por infração cometida pelo autor do delito.

5.
Assim, sem delongas, evidente a correção da sentença ao declarar a inexistência da multa de trânsito descrita.

6.
Insurgência recursal da parte autora tão somente em relação a cobrança das diárias de estadia do veículo.

7.
No que diz com as despesas de diárias e guincho, também não deve ser atribuída ao autor a responsabilidade pelo pagamento das despesas com remoção e estadia do veículo na sede da autarquia demandada.

8.
Com efeito, o art. 7º, § 2º, da Portaria nº 34/09 do DETRAN dispõe que:
“Na liberação de veículo envolvido somente em ilícito criminal não será exigido o pagamento dos valores de remoção e estadas”

9.
Parecer escrito do Ministério Público informando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a manifestação ministerial.

10.
Deste modo, CONHEÇO do recurso interposto pelo autor e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar inexigível o valor da estadia do veículo no pátio do DETRAN/MT no valor de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais).

11.
Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022